Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020967-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SUELY MARTA DE SOUZA - CPF: 376.424.301-59 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SUELY MARTA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
BANCO MASTER S/A

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO LÍQUIDO SUPERIOR AO
SALÁRIO-MÍNIMO
. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por Suely Marta de Souza, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, apta a justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos (CPC, art. 99, § 3o).

4. O rendimento mensal líquido da agravante supera R$ 3.500,00, conforme holerite apresentado, sendo que as despesas comprovadas, somadas, não ultrapassam R$ 600,00. Não foram juntados comprovantes idôneos das alegadas despesas médicas.

5. A contratação de advogado particular, embora não impeça o deferimento do benefício, constitui elemento que enfraquece a alegação de incapacidade econômica, especialmente quando desacompanhada de documentação robusta.

6. Ausente comprovação eficaz da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, sob pena de banalização do instituto da gratuidade.

7. Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de exigir comprovação concreta da impossibilidade financeira para o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa. 2. A ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada incapacidade econômica autoriza o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.12.2023; TJMT, AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SUELY MARTA DE SOUZA,
contra decisão proferida (ID. 195030168 autos de processo n. 1010015-31.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar adequadamente os documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, notadamente sua renda líquida reduzida, inferior a R$ 3.700,00, severamente comprometida por descontos mensais como empréstimos consignados, despesas de saúde e demais gastos básicos de subsistência. Aduz ainda que padece de enfermidade que limita sua mobilidade e gera despesas adicionais com medicação, o que agrava sua condição econômica.

Afirma que o juízo a quo desconsiderou os preceitos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, ao indeferir a benesse sem permitir adequada instrução probatória ou fundamentação específica. Alega que a decisão ofende o direito de acesso à justiça, além de não observar que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão-
195030168
), e preparo não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
296046881
.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SUELY MARTA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
BANCO MASTER S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou provas de sua hipossuficiência financeira, como sua renda líquida inferior a R$ 3.700,00, comprometida por empréstimos, despesas médicas e custos básicos. Sustenta que possui enfermidade que limita sua mobilidade e gera gastos adicionais.

Argumenta que o juízo de origem violou os artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC e o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, ao indeferir a gratuidade de justiça sem fundamentação adequada ou permitir a devida instrução probatória. Ressalta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Analisando o referido pedido, verifica-se que, malgrado a alegada hipossuficiência, limita-se em juntar aos autos fatura de internet e energia que juntas não superam R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto lhe resta um valor líquido mensal, segundo o holerite juntado, de mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Importa ressaltar que malgrado alegar gastos com saúde, não junta nenhum comprovante.

Portanto, diante da insuficiência documental, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.
”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Ao analisar o pedido formulado, verifica-se que, não obstante a alegada hipossuficiência, a parte limitou-se a juntar aos autos faturas de serviços de internet (ID 295819396) e energia elétrica (ID 295819395), cujos valores, somados, não ultrapassam R$ 600,00 (seiscentos reais). Entretanto, conforme demonstrado no holerite acostado aos autos (ID 295819398), a parte aufere remuneração líquida mensal superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ressalte-se, ainda, que embora alegue despesas com saúde, não apresentou qualquer comprovante idôneo, limitando-se a anexar um atestado médico (ID 295819394), o qual, por si só, não comprova os gastos efetivamente realizados.

Ademais, é cediço que o fato de o agravante estar assistido por advogado constituíd
o
não obsta, por si só, o deferimento do benefício da justiça gratuita. Contudo, tal circunstância enfraquece os argumentos de hipossuficiência econômica, uma vez que, em tese, aquele que possui condições de arcar com honorários advocatícios particulares também detém capacidade financeira, ao menos, para suportar o pagamento das custas iniciais do processo.

Dessa forma, diante da insuficiência da documentação apresentada, não há como se reconhecer a hipossuficiência econômica da parte Agravante com base apenas nos elementos constantes dos autos.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025